Tribunal: TCU
Processo: 009.103/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar de JOSE LUDUGERIO MORAES SAPPER do quadro de pessoal do órgão/entidade COMANDO DO EXÉRCITO, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
Acórdão 3176/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de PENSÃO MILITAR emitido pelo Comando do Exército e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que, no ato enfocado nestes autos, as análises empreendidas na fase de instrução revelam que a pensão do instituidor, que na ativa ocupava o posto de 2o tenente, passou para a reserva com tempo de serviço de 28 anos, 11 meses e 6 dias, foi reformado com proventos correspondentes a esse grau hierárquico , nos termos do art. 104, inciso II c/c art. 106, inciso I, 'c' da Lei 6.880/1980 (redação original), porém está sendo paga irregularmente com base no soldo de capitão, em desacordo com a legislação; Considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, especialmente a partir do Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler), cuja ementa bem resume o entendimento deste Tribunal sobre o tema: ALTERAÇÃO DE UMA DAS CONCESSÕES PARA ELEVAÇÃO, EM UM GRAU HIERÁRQUICO, DO POSTO SOBRE O QUAL CALCULADOS OS PROVENTOS DO INATIVO, EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. MILITAR ANTERIORMENTE REFORMADO COM PROVENTOS JÁ CALCULADOS SOBRE O POSTO HIERÁRQUICO SUPERIOR, POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXTENSÃO DA VANTAGEM ESTABELECIDA NO ART. 110 DA LEI 6.880/1980 A MILITARES JÁ REFORMADOS, BEM COMO PARA O ACRÉSCIMO DE DOIS POSTOS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS. NEGATIVA DE REGISTRO. Considerando que a essência dessa mesma tese foi sustentada pelo Superior Tribunal de Justiça em vários julgados, alguns descritos na instrução que integra o Relatório, dos quais rememoro: REsp 1784347/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 23/4/2019; REsp 1.340.075/CE, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 9/4/2013, DJe de 15/4/2013; AgRg nos EDcl no Recurso Especial 966.142/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/2/2013, DJe de 5/3/2013; entre outros; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé das interessadas; Considerando que o ato foi enviado ao TCU em 15/9/2020 , portanto há menos de 5 (cinco) anos, pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva das interessadas, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , Relator Min. Valmir Campelo; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, EM CONSIDERAR ILEGAL E NEGAR REGISTRO AO ATO DE PENSÃO MILITAR instituído por José Ludugério Moraes Sapper e expedir os comandos discriminados no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 009.103/2022-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Dalila Monteiro Sapper da Silva (XXX.998.996-XX); Denise Monteiro Sapper (XXX.739.706-XX); Dirlene Monteiro Sapper (XXX.448.226-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao órgão responsável pela concessão que: 1.7.2.1. no prazo de quinze dias contados da ciência deste Acórdão, faça cessar o pagamento dos proventos excedentes ora impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.2.2. emita novo ato de pensão militar, livre da irregularidade apontada, retificando a base de cálculo para o posto de 2o tenente , disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na INTCU 78/2018; 1.7.2.3. dê ciência deste Acórdão às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.2.4. no prazo de trinta dias contados da ciência desta deliberação pela unidade jurisdicionada, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovantes da data em que as interessadas tomaram conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 1.7.3. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.